Tribunal: TJES
Processo: 5002774-09.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002774-09.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JANINE MATTOZO PEIXOTO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002774-09.2025.8.08.0012
RECORRENTE:
JANINE MATTOZO PEIXOTO
RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE CARIACICA

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO - JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – LEI COMPLEMENTAR MUNICIPAL Nº 158/2025 – ADEQUAÇÃO DA TABELA REMUNERATÓRIA – EFEITOS FINANCEIROS RETROATIVOS A 01/01/2025 – SUPERVENIÊNCIA LEGISLATIVA QUE AFASTA O FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA – DIREITO CONSOLIDADO – REFORMA DA SENTENÇA – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO PARA ADEQUAR O VENCIMENTO BASE AO PISO NACIONAL E APURAR DIFERENÇAS EM EXECUÇÃO.

1. A pretensão recursal volta-se contra a improcedência do pedido de aplicação do piso nacional do magistério sobre o vencimento base. A sentença recorrida sustentou que o Município não estaria obrigado à implementação da Lei nº 11.738/2008 na ausência de norma local específica. Entretanto, o julgamento da ADI 4.167 estabeleceu, de forma vinculante, a obrigatoriedade de observância do piso por todos os entes federativos, sem necessidade de regulamentação municipal superveniente, incidindo diretamente sobre o vencimento básico da carreira do magistério.

2. Mesmo que se partisse da premissa adotada pelo juízo de origem, a situação jurídica foi substancialmente alterada pela edição da Lei Complementar Municipal nº 158/2025, que promoveu integral reestruturação remuneratória do magistério municipal, revogando atos normativos anteriores e atribuindo efeitos financeiros retroativos a 01/01/2025. A atualização da tabela remuneratória confirma que o próprio ente público reconhece a necessidade de adequação ao piso nacional, afastando a justificativa anteriormente apresentada e evidenciando a inexistência de impedimento financeiro ou orçamentário.

3. A conduta superveniente da Administração, ao alinhar-se ao direito pleiteado, retira a força do fundamento utilizado na sentença recorrida e demonstra convergência entre a pretensão da servidora e a atual política remuneratória municipal. Não se mostra razoável manter a improcedência quando a legislação posterior consolida o direito discutido e reforça a necessidade de correção das parcelas anteriores, cuja apuração deve ocorrer em fase de cumprimento de sentença, observada a prescrição quinquenal.

4. Diante desse cenário, a reforma da decisão é medida necessária para harmonizar o julgamento com o arcabouço jurídico vigente e com os elementos constantes dos autos, assegurando a aplicação do piso nacional do magistério sobre o vencimento base da recorrente.

5. Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO
para
REFORMAR A SENTENÇA
, a fim de: a)
DETERMINAR
que o Município de Cariacica proceda à adequação do vencimento base da recorrente ao piso nacional do magistério, conforme legislação aplicável; b)
APURAR-SE
em fase de cumprimento de sentença as diferenças remuneratórias devidas, observada a prescrição quinquenal e os consectários legais previstos em lei.

6. Sem custas e honorários ante o provimento do recurso.

MARCUS VINICIUS RONCETTE CHRISTO FARIAS

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)